Tribunal: TJMT
Processo: 1037267-94.2023.8.11.0003
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037267-94.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[COOPERCOTTON - COOP. DE COTONICULTORES DE MATO GROSSO - CNPJ: 04.791.529/0001-21 (APELANTE), EDIR BRAGA JUNIOR - CPF: 537.394.421-15 (ADVOGADO), UNIMED RONDONOPOLIS COOPERATIVA DE TRAB MEDICO LTDA - CNPJ: 24.676.884/0001-67 (APELADO), PAULO SERGIO CIRILO - CPF: 609.261.809-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Do Consumidor.
Apelação.
Plano De Saúde Coletivo Empresarial Com Menos De 30 Beneficiários. Rescisão Unilateral Imotivada. Abusividade.
Recurso Provido
.

I. Caso em exame

1.
Ação
C
autelar antecedente ajuizada por cooperativa empresária em razão de rescisão unilateral, sem motivação idônea, de contrato de plano de saúde coletivo empresarial com apenas
cinco
beneficiários, incluindo crianças e recém-nascido.

2.
Alegação de que a operadora rescindiu com base genérica em cláusula contratual e resolução da ANS, sem indicar causa concreta, sendo os eventos utilizados para justificar a rescisão cobertos
no
contrat
o
.

II. Questão em discussão

3
. A questão controvertida consiste em
verificar
s
e a operadora de plano de saúde pode rescindir
,
unilateralmente
,
contrato coletivo com menos de 30
(trinta)
beneficiários sem motivação idônea.

III. Razões de decidir

4. A jurisprudência do STJ exige motivação idônea para rescisão unilateral de planos coletivos com menos de
trinta
vidas, dada a vulnerabilidade do grupo.

5. A alta sinistralidade decorrente de eventos cobertos contratualmente não configura justa causa para rescisão, tampouco autoriza denúncia imotivada em desrespeito à boa-fé e à proteção da confiança.

6. A ausência de motivação concreta viola os princípios do CDC e torna a rescisão
abusiva.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:
"
É abusiva a rescisão unilateral imotivada de plano de saúde coletivo empresarial com menos de
trinta
beneficiários sem motivação idônea e concreta, especialmente quando baseada em eventos cobertos contratualmente
."

___________________________

Dispositivos relevantes citados
:

CDC,
arts
. 6o, III e V; 51, IV.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ,
EREsp
1.692.594/SP

Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Segunda Seção, j. 12/02/2020,
DJe
19/02/2020
;
STJ,
AgInt
no REsp 1.941.800/SP

Rel. Min. Marco
Buzzi
, Quarta Turma, j. 04/10/2021,
DJe
08/10/2021
,
STJ,
AgInt
no REsp 2023672/SP

Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 15/04/2024,
DJe
18/04/2024
;
STJ,
AgInt
no
AREsp
1.809.441/SP

Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 15/12/2021,
DJe
15/12/2021
;
STJ,
Ag
Int

no
AgInt
no
AREsp
1.434.116/SP

Rel. Min. Marco
Buzzi
, j. 04/06/2021,
DJe
04/06/2021
;
STJ,
AgInt
no REsp 1.932.552/SP

Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 28/02/2024,
DJe
28/02/2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO N
.
o

1037267-94
.20
2
3
.8.11.00
03

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de
Recurso de Apelação interposto por
COOPERCOTTON –
Cooperativa
d
e Cotonicultores
d
e Mato Grosso
em
virtude
da sentença proferida
pel
o
Ju
i
z da
2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que julgou improcedentes os pedidos formulados na
Ação de Tutela Cautelar Antecedente ajuizada em face da
UNIMED RONDONÓPOLIS –
Cooperativa
d
e Trabalho Médico Ltda
.

O Juiz de primeira instância
julgou improcedente o pedido d
a
Apelante
, de manutenção do contrato de plano de saúde coletivo com poucos beneficiários (cinco pessoas da mesma família), pois considerou válida a rescisão unilateral por denúncia vazia por parte da Operadora.

Assim
,
revog
ou
a
tutela de urgência

e manteve a
rescisão unilateral do contrato de plano de saúde
.

Ao final, compeliu
a
Apelante
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fix
ad
o
s
em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, observada
a
concessão de justiça gratuita.

Inconformad
a
,
a

Apelante protocoliz
ou
, em caráter antecedente e preventivo, o
Pedido de Tutela Recursal Preventiva n.
1021592-32.2025.8.11.0000,
no qual
foi
defer
i
d
o
efeito suspensivo à sentença, com a
manutenção do plano de saúde contratado até o julgamento do recurso de apelação.

Nas razões
recursais, a Apelante
argui
u
que
a
controvérsia
se
originou de contrato de prestação de serviços médicos e hospitalares, firmado em 16/11/2021, na modalidade coparticipação, em que os beneficiários
arcam
a
s
mensalidade
s e
com percentual das despesas médico-hospitalares.

Disse que o
ajuste abrange
05 (
cinco
)
pessoas pertencentes ao mesmo núcleo familiar
de
Felipe
Stefanello
Facco
, entre elas duas crianças pequenas
.

Arg
uiu
que, d
urante a vigência contratual, dois eventos marcaram maior utilização dos serviços: um acidente pessoal com o beneficiário Felipe Facco e o parto de sua esposa
, o que motivou a Cooperativa Apelada a
comunic
ar
a rescisão unilateral do contrato
.

Afirmou que a notificação fez
alu
são
ao item 14.2 do
contra
to
; contudo,
não especific
ou
qual das hipóteses contratuais autorizaria tal medida
.

À luz do CDC, alegou que
nenhuma das hipóteses do item 14.2 se verificou, não havendo fraude, inadimplência ou inatividade contratual.

S
ustent
ou
que, por envolver apenas cinco beneficiários, o plano ostenta feição de contrato individual ou familiar,
de modo a se
aplica
r
o art. 13, parágrafo único, II, da Lei no 9.656/1998, segundo o qual a rescisão unilateral somente é possível em caso de fraude ou inadimplência superior a sessenta dias, situações inocorrentes no caso concreto.

Asseverou que a
operadora deixou de disponibilizar plano individual ou familiar em substituição, descumprindo a Resolução no 19/1999 do Conselho de Saúde Suplementar e normas da própria ANS.

E
nfatiz
ou
a afronta aos princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e da dignidade da pessoa humana (CF, art. 1o, III), bem como ao direito do consumidor (CF, art. 170, V), configurando-se abuso de poder econômico (CF, art. 173, § 4o).

Forte nesses argumentos, pediu a reforma da sentença, a fim de
garantir a manutenção do contrato de plano de saúde com as coberturas contratadas.

Contrarrazões no ID 302748929.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

A pessoa jurídica
COOPERCOTTON – Cooperativa
d
e Cotonicultores
d
e Mato Grosso
ajuizou
Ação de Tutela Cautelar Antecedente em face da
UNIMED RONDONÓPOLIS – Cooperativa
d
e Trabalho Médico Ltda
.

diante de rescisão unilateral
do contrato de prestação de serviços médicos e hospitalares, na modalidade de plano de saúde
coletivo empresarial
,

com coparticipação.

A relação contratual fo
i
formalizada em 16 de novembro de 2021, com previsão de cobertura ambulatorial e hospitalar com obstetrícia, de caráter nacional, e abrange apenas
05 (
cinco
)
beneficiários, entre os quais
estão:
o titular
Sr. Felipe
Stefanello
Facco
, sua esposa
Rafaela Magalhães de Lara Facco
, e seus
03 (três)
filhos menores, inclusive um recém-nascido, evidenciando grupo reduzido, vulnerável e familiar, embora enquadrado formalmente como plano coletivo.

Segundo alegado, de forma abrupta e sem prévia justificação legal ou contratual, a
Cooperativa Apelada
procedeu à rescisão unilateral do contrato, por meio de notificação que não indic
ou
qualquer fundamento específico das hipóteses permissivas contidas na cláusula 14.2 do contrato, tampouco demonstr
ou
o
cumprimento dos requisitos normativos da Resolução ANS no 509/2022, que rege a matéria.

Disse que a
notificação remet
eu, de modo
gen
érico,
ao dispositivo contratual e à resolução da ANS, omitindo o verdadeiro motivo da ruptura contratual.

Aduziu que
,
anexo
s
à notificação
,
foram enviados
documentos que
apontam
que a motivação da
rescisão unilateral
estava vinculada à alta sinistralidade, resultante da ocorrência de
02 (
dois
)
eventos expressamente cobertos pelo contrato
, sendo
: (i) um acidente pessoal sofrido pelo titular Felipe Facco, ocorrido em Florianópolis/SC, que demandou cuidados emergenciais e subsequentes; e (
ii
) o parto de sua esposa,
que foi
precedido de carência contratual (300 dias), e amparado pelas cláusulas específicas de cobertura obstétrica.

S
ustent
ou
que tais eventos são previsíveis e cobertos pelo plano contratado,
e
não pode
m
ensejar a denúncia do contrato por desequilíbrio econômico-financeiro.

Arguiu que a
utilização intensiva do plano em tais circunstâncias represent
ou
o exato cumprimento da finalidade contratual, e não fator de sua extinção.

Argument
ou
que o contrato, embora coletivo, possui natureza híbrida, de
maneira que de
ve
m ser
observa
dos
os
princípios aplicáveis aos planos individuais, como reconhecido pelo Superior Tribunal de Justiça
no
REsp 1.553.013/SP.

Salientou que a
jurisprudência nacional reconhece a abusividade da rescisão imotivada de plano coletivo com poucos beneficiários, sobretudo quando ausente a oferta de plano alternativo individual ou familiar.

Com suporte nesses argumentos, pediu a
concessão liminar da tutela de urgência cautelar,
a fim de
determina
r
a manutenção da cobertura assistencial do plano de saúde, com emissão de novos cartões e aplicação de multa diária
. No mérito, pediu a confirmação da
liminar.

O pedido l
iminar deferid
o
(ID 134079053)
,
determinando
-se
a continuidade do plano de saúde.

Em sua defesa, a Cooperativa Apelada
suscitou a preliminar de incompetência da justiça estadual
,
ao sustentar, ainda que de forma sucinta, que a controvérsia derivaria de vínculo de natureza trabalhista
.

No mérito,
reconhece
u
a existência do contrato coletivo empresarial com a
Apelante e
saliento
u
que exerceu seu direito de resilição unilateral, amparado por cláusula expressa (Cláusula 14.3.1), que permite a denúncia imotivada por
qualquer das partes, mediante comunicação escrita com antecedência mínima de 60 dias
,
formalidade que alega ter sido observada.

Aleg
ou
que a
Apelante
confunde
, de maneira i
ntencional
,
os regimes jurídicos distintos das modalidades de contratação (individual versus coletivo empresarial), na tentativa de obter vantagem indevida, configurando tentativa de enriquecimento sem causa.

Ressalt
ou
que não está obrigada a justificar a denúncia contratual, ainda que a notificação tenha sido acompanhada da informação acerca da alta sinistralidade do grupo segurado.

Disse que,
mesmo não sendo obrigada, viabilizou a portabilidade de carências aos beneficiários, conforme regulamentação da ANS, resguardando o direito de continuidade da cobertura assistencial junto a outra operadora, afastand
o

a tese de
interrupção abrupta ou lesiva da prestação de serviços médicos.

Argument
ou
que a pretensão da
Apelante
compromete o equilíbrio atuarial, diante de comprovada sinistralidade de 121,19%, sendo que o reajuste permitido para planos com menos de 30
(trinta)
vidas está limitado à média do chamado "pool de risco" e, portanto, insuficiente para restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro da avença.

Demonstr
ou
, com
base de
dados
unilaterais
, que a receita anual do contrato (R$ 19.501,31) foi
in
suficiente para cobrir as despesas médicas (R$ 27.338,18), implicando déficit que não pode ser suportado por terceiros.

Forte na tese de que o CDC não se aplica à hipótese, pediu a improcedência do pedido inicial.

Após regular instrução e tentativa infrutífera de conciliação, sobreveio sentença que julgou improcedente o pedido formulado pela
Apelante.

O J
uiz de primeira instância

afastou
a
preliminar e
, no
mérito, conclui
u
que

a

cláusula contratual 14.3.1 permite rescisão imotivada
(denúncia imotivada)
, desde que notificada com 60
(sessenta)
dias de antecedência
,
requisito
c
umprido pela
Apelada
.

A
decisão
,
também
,
destacou que
a
Resolução Normativa ANS no 557/2022 admite tal forma de denúncia unilateral, desde que prevista contratualmente, o que foi observado no caso concreto.

Salientou que e
mbora o plano contemple menos de 30
(trinta)
beneficiários, o Superior Tribunal de Justiça admite a resilição unilateral de planos coletivos mesmo nessa hipótese, desde que respeitadas as formalidades legais e contratuais.
Tal
entendimento tem como base o seguinte precedente
:
AgInt
no REsp 2023672/MG
, de relatoria do
Min. Ricardo Villas Bôas Cueva.

Expôs que a
suposta necessidade de oferta de plano individual não tem amparo normativo para planos empresariais coletivos
, bem como que a
vulnerabilidade dos beneficiários, embora preocupante, não é suficiente para afastar a legalidade da denúncia contratual, regularmente exercida.

À vista de tais fundamentos, o
M
agistrado julgou improcedente
o pedido cautelar
, revogou a tutela de urgência anteriormente concedida e condenou a parte
Apelante
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10%
d
o valor atribuído à causa, ressalvada
a
concessão de gratuidade judiciária.

Inconformada, a Apelante recorreu.

A controvérsia tem origem na resilição unilateral, por iniciativa da operadora, do plano de saúde coletivo ao qual a
Apelante
era vinculada, tratando-se de plano com menos de 30 (trinta) vidas
.

O precedente citado na sentença
, qual seja:

AgInt
no REsp 2023672/MG
, de relatoria do
Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, firmou entendimento completamente diverso daquele
apresen
tado
na sentença, o qual peço
licença
para transcrever pequeno excerto
.
Verbis
:

“
A jurisprudência do STJ uniformizou-se no sentido de que, nos planos coletivos, é admitida a resilição unilateral por parte da operadora,
ressalvando-se quanto àqueles com menos de 30 (trinta) vidas a necessidade de motivação idônea, em virtude do escasso poder de negociação das estipulantes
” (Sem destaques no original)
.

A Corte Superior de Justiça é firme no sentido de que
n
ão se pode transmudar o contrato coletivo empresarial com poucos beneficiários para plano familiar a fim de se aplicar a vedação do art. 13, parágrafo único, II, da Lei n. 9.656/1998, porém, a rescisão deve ser devidamente motivada, incidindo a legislação consumerista
.

Para ilustrar,
trago jurisprudência
s
:

“
Não se pode transmudar o contrato coletivo empresarial com poucos beneficiários para plano familiar a fim de se aplicar a vedação do art. 13, parágrafo único, II, da Lei n. 9.656/1998, porém, a rescisão deve ser devidamente motivada, incidindo a legislação consumerista.

(
EREsp
1.692.594/SP
, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Segunda Seção, j. 12/2/2020,
DJe
19/2/2020).

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA AGRAVADA.

1. A jurisprudência desta Corte Superior tem entendido que, embora se tratando de contrato firmado por pessoa jurídica, o contrato coletivo de plano de saúde que possua número ínfimo de participantes, no caso apenas quatro beneficiários, dado o seu caráter de contrato coletivo atípico, justifica a incidência do Código de Defesa do Consumidor, autorizando tratamento excepcional como plano individual ou familiar. Precedentes. Incidência da Súmula 83 do STJ.

2. Agravo interno desprovido
.
(
AgInt
no REsp 1.941.800/SP
, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 4/10/2021,
DJe
8/10/2021).

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO
EMPRESARIAL.
CATEGORIA.
MENOS DE 30 (TRINTA) BENEFICIÁRIOS. RESILIÇÃO UNILATERAL. MOTIVAÇÃO IDÔNEA.
NECESSIDADE.
SÚMULA No 568/STJ. PRECEDENTES.

1. Os contratos de plano de saúde com menos de 30 (trinta) usuários não podem ser trasmudados para planos familiares, com vistas à aplicação da vedação do
art.
13, parágrafo único, II, da Lei no 9.656/1998, mas a rescisão unilateral, nessa hipótese, deve ser devidamente motivada, haja vista a natureza híbrida da avença e a vulnerabilidade do grupo possuidor de poucos beneficiários, incidindo a legislação consumerista e o princípio da conservação dos contratos.

2. Agravo interno não
provido
.

(
STJ -
AgInt
no REsp: 2023672 SP 2022/0272746-7
, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 15/04/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
18/04/2024)
.

No mesmo sentido:
AgInt
no REsp n. 2.023.672/SP, Min. Ricardo Villas Bôas Cueva,
DJe
de 18/4/2024,
AgInt
no
AREsp
n. 1.809.441/SP, Min. Maria Isabel Gallotti,
DJe
de 15/12/2021,
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
n. 1.434.116/SP, Min. Marco
Buzzi
,
DJe
de 4/6/2021,
AgInt
no REsp n. 1.932.552/SP, Min. Moura Ribeiro,
DJe
de 28/2/2024.

Registr
a
-se que essa controvérsia está afetada ao rito dos recursos repetitivo, no Tema Repetitivo n. 1.047/STJ, sem
ter havido
ordem de suspensão de processos.

Com efeito,
de acordo com o STJ,
a
vulnerabilidade do número reduzido de beneficiários e de pessoa jurídica sem poder de barganha ou negociação frente à contratada

configura flagrante abusividade, nos termos do art. 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor.

Com o devido respeito às judiciosas fundamentações do Juiz da causa, a sentença
recorrid
a
,
que
conclui
u

ser
"
des
necessária motivação idônea para a rescisão unilateral do contrato de plano de coletivo
, mesmo
quando o número de beneficiários da empresa contratante
seja
inferior a 30 (trinta)
, bastando
que a
notifica
ção se dê
com 60
(sessenta)
dias de antecedência
”
,
está de
total desa
cordo com a jurisprudência do STJ.

N
a espécie, é incontroverso que
o contrato em análise
é
coletivo empresarial com
05 (
cinco
)
beneficiários
e, em sintonia com
o Superior Tribunal de Justiça
,
não se confunde com os planos familiares ou individuais para efeito de aplicação automática das regras do art. 13, parágrafo único, II, da Lei 9.656/1998.

Inobstante isso
,
é igualmente pacífico na Corte Superior que
os planos coletivos com menos de 30
(trinta)
usuários ostentam características híbridas e merecem tratamento jurídico diferenciado, ante a vulnerabilidade equiparada ao consumidor individual e a assimetria contratual existente, razão pela qual a rescisão unilateral por parte da operadora não pode ser imotivada ou arbitrária
, como ocorreu na espécie
.

Registra-se que
não se trata de vedação absoluta à rescisão unilateral, mas sim de necessidade de motivação suficiente, clara e legítima, com vistas à preservação da confiança legítima e da continuidade assistencial, especialmente em grupos familiares com crianças e dependentes.

Na espécie,
a rescisão foi formalizada com base na cláusula 14.2 do contrato, que prevê hipóteses taxativas de extinção por justa causa. No entanto, nenhuma das hipóteses previstas foi concretamente identificada na notificação de rescisão enviada à contratante.

Ao contrário, a documentação enviada pela operadora na notificação revelou que a real motivação foi a alta sinistralidade, especialmente em razão do acidente grave sofrido por um beneficiário e o parto de
outra beneficiária
, ambos cobertos pelo contrato,
já que foram cumpridos
os períodos de carência.

Em termos mais claros, t
ais fatos não caracterizam inadimplemento, fraude ou qualquer ilicitude contratual,
e
sim a utilização regular dos serviços contratados, cujo risco é assumido pela operadora no momento da celebração do contrato.

A suposta alegação posterior de que a rescisão decorreu do exercício do direito potestativo de denúncia imotivada com base na cláusula 14.3.1 deve ser analisada à luz da boa-fé objetiva, do princípio da proteção da confiança, e do art. 6o, III e V, do Código de Defesa do Consumidor.

De toda sorte, a
denúncia imotivada, ainda que prevista
no contrato
, não é ilimitada, sobretudo quando atinge serviços essenciais à saúde e à dignidade da pessoa humana, com evidente desproporcionalidade e vulnerabilidade contratual.

A rescisão, nestas condições, não pode ser considerada válida.

Ao contrário, mostra-se abusiva, desproporcional e ofensiva aos princípios que regem os contratos de assistência à saúde suplementar
, o que significa que a sentença recorrida merece modificação para restabelecer o vínculo contratual, com chancela definitiva da tutela de urgência
.

Feitos esses esclarecimentos,

dou provimento
ao apelo
e
reformo a sentença
e
:

-
Declar
o
a nulidade da rescisão unilateral contratual promovida pela apelada UNIMED RONDONÓPOLIS;

-
Determin
o
a continuidade do plano de saúde nos mesmos moldes contratados, com todos os beneficiários inscritos, preservadas as condições anteriormente pactuadas
.

Diante do resultado do julgamento, inverto o ônus
da
sucumbência e c
onden
o
a
Operadora do Plano de Saúde
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios
.

Deixo de fixar h
onorários advocatícios
recursais à míngua de condenação da Operadora na origem
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025